Tribunal: TJDFT
Processo: 0704011-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL EM NOME DE DEMANDADO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO DE SEPARAÇÃO CONSENSUAL E PARTILHA DE BENS. AVERBAÇÃO DA PROMESSA DE DOAÇÃO AOS FILHOS NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NATUREZA JURÍDICA DE ESCRITURA PÚBLICA. PLANO DA VALIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA DOAÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO, APÓS VINTE E OITO ANOS DA TRANSAÇÃO ACERTADA NO BOJO DA SEPARAÇÃO JUDICIAL. PROPRIEDADE CONSOLIDADA EM NOME DO PRETENSO DOADOR. Nos termos dos artigos 530, do Código Civil de 1916, e 1.245, do atual Codex, a propriedade imóvel é adquirida pela transcrição do título de transferência no registro do imóvel e, enquanto não realizado o ato notarial, o alienante continua a ser havido como dono. A escritura pública é essencial para a validade dos negócios jurídicos que visem à transferência de direitos reais sobre imóveis superiores a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País. Por mais que o Superior Tribunal de Justiça venha conferindo natureza de escritura pública à promessa de doação a filho decorrente de acordo judicial por ocasião de divórcio, observa-se que a escritura está no plano de validade do negócio jurídico, enquanto o registro imobiliário está no plano da eficácia. Além do mais, o Supremo Tribunal Federal tem julgado remoto que admite a retratação dessa promessa de doação, desde que feita por ambos os cônjuges, e que não dependeria da vontade dos filhos. Destaca-se que há divergência jurisprudencial, no próprio Superior Tribunal de Justiça, acerca da viabilidade jurídica do contrato de promessa de doação, especialmente no âmbito dos Direitos Reais, configurando-se, quando muito, uma relação obrigacional. Não há que se falar em propriedade advinda de alegada promessa de doação que, passados vinte e oito anos, ainda não se formalizou, nem mesmo para o recolhimento de imposto de transmissão causa mortis e doação, o que enfraquece a tese de que os promitentes donatários já seriam proprietários do bem em nome de promitente doador, que é réu em ação civil pública de improbidade administrativa e teve a indisponibilidade de seus bens decretada em ação cautelar, acessória àquela.